Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (ID 70446985), que o condenou às penas do art. 129, § 13, e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06, fixadas em 02 (dois) anos de reclusão e em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, ambas no regime prisional inicial aberto, além de tê-lo condenado a pagar à vítima o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) se a comprovação delitiva carece, necessariamente, de exame de corpo de delito; (2) se existe conjunto probatório suficiente para condenar o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher e ameaça; e, subsidiariamente, (3) se o valor da condenação por danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo de exame de corpo de delito direto ou a inviabilidade de perícia em imagens fotográficas não obsta a comprovação da materialidade delitiva, que pode ser suprida por prova testemunhal idônea e por outros elementos indiretos, conforme previsto nos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando apresentado de forma harmônica e corroborado por outros elementos probatórios.

5. A indenização por danos morais está amparada pela jurisprudência do STJ (Tema 983), que admite a fixação de valor mínimo indenizatório em processos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, não sendo possível o seu afastamento caso preenchidos tais requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.